Tribunal: TJBA
Processo: 8020303-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020303-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE DIREITO A CRÉDITO FISCAL. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ESCRITURAL. DISTINÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 169 DO CTN. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS UTILIZADOS NO REFINO DE PETRÓLEO. HIPOCLORITO DE SÓDIO, NITROGÊNIO, POLIELETRÓLITO E OUTROS. DISTINÇÃO ENTRE BENS DE USO E CONSUMO E INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INDISPENSABILIDADE DOS ITENS AO PROCESSO PRODUTIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pela Petrobras, reconhecendo o direito ao creditamento de ICMS referente à aquisição de produtos utilizados no processo de refino de petróleo. O Fisco sustenta a prescrição bienal da pretensão e, no mérito, alega que os itens constituem bens de uso e consumo, o que vedaria o aproveitamento de créditos, nos termos da Lei Kandir. A sentença baseou-se em perícia técnica que comprovou a essencialidade dos insumos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a ação que visa o reconhecimento de crédito escritural de ICMS sujeita-se ao prazo prescricional bienal do art. 169 do CTN ou ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) definir se os produtos adquiridos pela apelada (como nitrogênio, oxigênio, sulfato de alumínio, entre outros) enquadram-se no conceito de insumo/produto intermediário, à luz do critério da essencialidade, gerando direito a crédito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento de créditos escriturais decorrentes da não cumulatividade possui natureza declaratória e constitutiva, distinguindo-se da ação de repetição de indébito. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, afasta-se a aplicação do art. 169 do CTN, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O requerimento administrativo suspende o fluxo do prazo prescricional até a decisão final da Administração (art. 4º do Decreto nº 20.910/1932).

No mérito, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.775.781/SP), que adotou o critério da essencialidade para definição de insumos geradores de crédito de ICMS. Produtos intermediários que, embora não se integrem fisicamente ao produto final, sejam essenciais e consumidos no processo produtivo, geram direito ao creditamento. A prova pericial confirmou que os itens questionados são indispensáveis ao refino do petróleo, caracterizando-se como insumos e não como meros bens de uso e consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para ações que visam o reconhecimento de créditos escriturais de ICMS é de cinco anos (Decreto nº 20.910/1932), contado do ato ou fato que originou o crédito ou do fim do processo administrativo, não se aplicando a regra do art. 169 do CTN. 2. É legítimo o creditamento de ICMS sobre a aquisição de materiais empregados no processo produtivo (produtos intermediários), inclusive os consumidos gradativamente, desde que comprovada a sua essencialidade para a realização da atividade-fim da empresa".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, I; CTN, art. 169; LC nº 87/1996, arts. 20, 21 e 33; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.775.781, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.10.2023; STJ, AREsp 2.621.584, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.12.2024; STJ, REsp 1.035.847 (Tema 164), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020303-12.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data lançada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA